Tribunal: TJES
Processo: 0041297-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041297-96.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADA: IRLANIA SANTOS RANGEL

APELADO/APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÕES CÍVEIS – DOENÇA PROFISSIONAL – LEI COMPLEMANTAR ESTADUAL Nº. 46/1994 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - CARACTERIZAÇÃO – INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA – ART. 28, DA LEI COMPLEMANTAR ESTADUAL Nº. 282/2004 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - PARCELAS RETROATIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO-LEI Nº. 20.910/1933 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O art. 136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, dispõe
que
doença profissional
é
aquela que possa ser considerada conseq
uência

d
as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos
.

2.
O
parágrafo único, do art. 28, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, prevê que a
manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica,
observados os critérios dispostos pela legislação em vigor.

3. Consoante disposto no Decreto-Lei n.º 20.910/1932
, a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. A
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5
.
O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível e recurso adesivo em que é Apelante/Apelada IRLANIA SANTOS RANGEL e Apelado/Apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041297-96.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0041297-96.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADA: IRLANIA SANTOS RANGEL

APELADO/APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por IRLANIA SANTOS RANGEL em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, pugnando pela concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data do seu requerimento, qual seja, 03.01.2008, convolando-se em aposentadoria por invalidez decorrente de doença profissional.

Pela sentença id 2321703 (fls. 09/21), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a retificação das licenças médicas retiradas a partir de 30.08.2001, registrando-se como licença por doença profissional, e conceder a aposentadoria por invalidez acidentária à Autora, com proventos integrais, a partir de 10.08.2015, considerando como prorrogação de licença o período de 01.11.2008 a 09.08.2015.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, doravante denominado Réu, interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 2321704 (fls. 09/37), pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) a Autora não possui mais vínculo jurídico com o Poder Público por ter sido aplicada a pena de demissão em processo administrativo disciplinar; (2) não há comprovação da incapacidade laboral; (3) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto ao pagamento de eventuais diferenças.

A Autora apresentou contrarrazões recursais id 2321704 (fls. 43/67), requerendo o desprovimento do recurso.

Recurso adesivo (id 2497448) interposto pela Autora, pugnando pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que sejam alterados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados e deferida a antecipação de tutela em seu favor.

Contrarrazões id 2321705 ao recurso adesivo, pelas quais o Réu pugna pelo seu desprovimento.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por IRLANIA SANTOS RANGEL em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, pugnando pela concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data do seu requerimento, qual seja, 03.01.2008, convolando-se em aposentadoria por invalidez decorrente de doença profissional.

Pela sentença id 2321703 (fls. 09/21), a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para determinar a retificação das licenças médicas retiradas a partir de 30.08.2001, registrando-se como licença por doença profissional, e conceder a aposentadoria por invalidez acidentária à Autora, com proventos integrais, a partir de 10.08.2015, considerando como prorrogação de licença o período de 01.11.2008 a 09.08.2015.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, doravante denominado Réu, interpôs recurso de apelação em que, pelas razões id 2321704 (fls. 09/37), pugna pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (1) a Autora não possui mais vínculo jurídico com o Poder Público por ter sido aplicada a pena de demissão em processo administrativo disciplinar; (2) não há comprovação da incapacidade laboral; (3) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto ao pagamento de eventuais diferenças.

Pois bem.

A Autora alega, na petição inicial, incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença profissional.

Afirma a Autora, em breve síntese, ter sido nomeada para o cargo efetivo de “Auxiliar de Enfermagem” na data de 27.07.1998, sendo que, a partir de 16.07.2001, passou a ser acometida de doença psiquiátrica relacionada ou agravada pelo exercício das funções do cargo.

O art. 136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, dispõe nos seguintes termos:

“Art. 136 - Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada conseqüente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.”

Inobstante a perícia administrativa realizada pela autarquia previdenciária ter concluído pela inexistência de incapacidade laboral, tem-se que o conjunto probatório dos autos, notadamente a perícia realizada por
expert
nomeado pelo Juízo, é categórica no sentido de que a Autora ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho e que é diretamente relacionada com o exercício do cargo.

Veja-se o que constou no laudo pericial, tal como transcrito na r. sentença vergastada:

“QUESITOS DO REQUERENTE - Fls. 202/203

1) Se a Rte tem incapacidade laborativa em razão da atividade laborativa na função de auxiliar de enfermagem decorrente de doença ocupacional, ou profissional? Se as doenças da Autora se agravou em decorrência do ambiente de trabalho?

R: Sim, o trabalho contribuiu para adoecer a Rte.

4) Se nada impede da Querelante desempenhar seu labor? E que se é recomendável acompanhamento psiquiátrico?

R: Não possui condições de laborar e necessita acompanhamento psiquiátrico.

5) Se a Autora encontra-se incapacitado para qualquer atividades laborativas tais como as que realizou no Hospital são Lucas e Dório Silva que laborava na época que adquiriu doenças de natureza psiquiatras?

R: Sim, encontra-se.

6) Se caso a Autora está totalmente incapacitado para qualquer atividade laborativa e insuscetível de reabilitação que lhe garanta a subsistência?

R: Sim, está.

8) Se a requerente corre risco de agravar a doença caso retorne a trabalha no ambiente hospitalar ou em outra da saúde pública na função de auxiliar de enfermagem?

R: Sim, corre.

QUESITOS DO REQUERIDO - Fls. 201/202

1) A partir de quando se iniciaram os afastamentos da Rte em licença médica?

R: Os documentos nos autos apontam o ano de 2002.

2) Qual a patologia que autorizou o(s) afastamento(s) da Rte em licença médica?

R: Transtornos depressivos e ansiosos.

4) A Requerente é portadora de moléstia grave ou moléstia profissional? Em caso positivo, sob qual fundamento?

R: Sim, é. A organização do trabalho contribuiu para o seu adoecer psíquico.

5) Essa moléstia ocasionou a incapacidade da Requerente para o trabalho? Em caso positivo, temporária ou definitiva?
R: Sim, ocasionou. Inicialmente temporária e atualmente definitiva.

QUESITOS DO JUIZO - Fls. 200/201.

01- O(a) requerente é portador(a) de alguma doença ou lesão?
R: Sim, é.

02- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?
R: Sim, possui.

5 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R: É total e permanente.

CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL FLS 203

Com os elementos que dispomos, podemos concluir que:

1 - A requerente é portadora de quadro psiquiátrico multiforme grave que culminou com transtorno bipolar do humor.

2 - Ao longo da evolução estes transtornos psiquiátricos graves tiveram a organização do trabalho como concausa.

3 - Inicialmente provocaram incapacidade labora total temporária, mas, sua evolução culminou com incapacidade laboral total e permanente do Rte.”

Com efeito, resta demonstrado pela prova pericial que a Autora é portadora de doença psiquiátrica que possui direta relação com o ambiente de trabalho e que a incapacidade, inicialmente temporária, agravou-se para incapacidade permanente.

A última licença concedida à Autora data de 03.01.2008 (fls. 2321699, fls. 01), pelo prazo de 30 (trinta) dias, constando no referido requerimento, na parte dedicada ao “exame clínico”, que a Autora “
foi agredida no ambiente de trabalho
”, contexto que corrobora, a meu sentir, a conclusão pericial de que o transtorno psiquiátrico que acomete a Autora possui íntima e direta relação com o ambiente de trabalho, daí porque pode ser denominado doença profissional, na esteira da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

O Réu afirma, no entanto, que a Autora foi demitida do serviço público, nos termos do Decreto nº 1.400-S, de 07.08.2015 (id 2898310), circunstância que afasta a necessária qualidade de segurada para fins de concessão do benefício previdenciário.

No entanto, infere-se do processo administrativo nº 60083026 que a Autora foi demitida do serviço público em razão de “abandono de cargo”, eis que sem frequência desde agosto/2008 (id 2321702, fls. 37), quando já caracterizada a incapacidade laboral da Autora.

Ademais, quando aplicada a sanção de demissão, a questão já de encontrava judicializada, eis que a Autora sustenta, na presente demanda, que a autarquia previdenciária não prorrogou a licença que lhe seria devida desde o ano de 2008, sucedendo, deste fato, que a ausência de frequência não se deu por ato voluntário.

Tanto é que em 01.02.2010 a autarquia previdenciária, em laudo pericial, afastou a incapacidade laboral afirmada pela Autora no processo administrativo nº 39780465, motivo pelo qual deve ser reconhecido como prorrogação de licença o lapso temporal decorrido entre a negativa da concessão do benefício até a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 28, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Em seguimento, o Réu afirma, em suas razões recursais, que a Autora possui, atualmente, capacidade laborativa incompatível com o benefício de aposentadoria por invalidez.

Neste particular, o parágrafo único, do art. 28, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, prevê que a “
manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica, a ser regulamentada por portaria do IPAJM, podendo acarretar em reversão da aposentadoria, observando os critérios definidos no
art. 51 da Lei Complementar nº 46,
de 31 de janeiro de 1994.
”

Assim, a alegação, em sede recursal, de que a Autora estaria, atualmente, gozando de plena capacidade para o trabalho, é questão que poderá ser apurada, a critério da autarquia previdenciária, em procedimentos próprios previstos e nos termos em que dispostos pela legislação, mas que não possuem o condão de afastar o reconhecimento do direito vindicado nesta demanda.

Por fim, merece acolhimento o pedido do Réu para que seja aplicada a prescrição quinquenal quanto ao recebimento de eventuais diferenças.

Com efeito, constou do dispositivo da r. sentença que o Réu deverá “
p
raticar todos os atos necessários à retificação das licenças médicas retiradas
a
partir de 30/08/2001, concedidas no art. 129 da LC 46/94, registrando-as como licença por doença profissional (CID F32, F33, F41 e F43), nos termos do art. 136, da LC 46/94,
devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação, caso haja
, para que produza todos os seus efeitos
” (grifei).

Dispõe o art. 1º, do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, que “
a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Destarte, a obrigação imposta pela sentença de pagar eventuais diferenças à Autora deverá observar o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, limitando-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR IRLANIA SANTOS RANGEL

A Autora, em seu recurso adesivo, pugna pela reforma parcial da r. sentença vergastada, apenas para que sejam alterados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Todavia, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ademais, tenho que o recurso merece provimento quanto ao pedido de tutela de urgência.

O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito resta evidenciada, a meu sentir, na própria confirmação da r. sentença recorrida, do que resulta provimento jurisdicional favorável à Autora em cognição exauriente.

Por outro lado, o perigo de dano decorre do fato da Autora não receber, atualmente, benefício previdenciário decorrente de sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e lhe dou parcial provimento para que incida a prescrição quinquenal na apuração de eventuais diferenças em favor da Autora, as quais se limitam aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Por outro lado, conheço do recurso adesivo interposto por IRLANIA SANTOS RANGEL e lhe dou parcial provimento para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação do julgado, bem como para que o Réu adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias ao pagamento da aposentadoria por invalidez à Autora, a contar da data da intimação do presente acórdão.

Prejudicada a remessa necessária.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÕES CÍVEIS – DOENÇA PROFISSIONAL – LEI COMPLEMANTAR ESTADUAL Nº. 46/1994 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - CARACTERIZAÇÃO – INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA – ART. 28, DA LEI COMPLEMANTAR ESTADUAL Nº. 282/2004 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - PARCELAS RETROATIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO-LEI Nº. 20.910/1933 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O art. 136, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, dispõe
que
doença profissional
é
aquela que possa ser considerada conseq
uência

d
as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos
.

2.
O
parágrafo único, do art. 28, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, prevê que a
manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser objeto de reavaliação pela perícia médica,
observados os critérios dispostos pela legislação em vigor.

3. Consoante disposto no Decreto-Lei n.º 20.910/1932
, a
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. A
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5
.
O art. 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível e recurso adesivo em que é Apelante/Apelada IRLANIA SANTOS RANGEL e Apelado/Apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.